Tribunal: STF
Processo: RE 1259565
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação ao art. 129, I, da mesma Carta, buscando-se:
    “[...] que se declare a nulidade do r. decidir do E. Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, para que outro seja prolatado com observância do disposto no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, ou para que seja cassada a r. decisão de Primeira Instância impugnada, determinando-se o encaminhamento do IPM ao Juízo do Júri de São Paulo” (págs. 38-51 do doc. eletrônico 6).
    O presente recurso perdeu o objeto. Com efeito, verifico o provimento do REsp 1.855.033/SP, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (págs. 17-23 do doc. eletrônico 8), com trânsito em julgado certificado em 27/2/2020 (pág. 29 do doc. eletrônico 8), nos seguintes termos: 
    “[...]
    O recurso merece acolhida.
    O Tribunal a quo, ao analisar a questão, decidiu que a competência para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento dos delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, é da Justiça Castrense.
    Ora, tal posicionamento encontra-se em sentido contrário da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 
    De início, esclareço que a competência da Justiça Militar tem previsão constitucional, ressalvando-se a competência do Tribunal do Júri nos casos em que a vítima for civil. Por oportuno, transcrevo o § 4º do art. 125 da Constituição Federal:
    Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.
    Dessa forma, a Lei n. 9.299/1996 alterou o art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar e o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, para dispor que os crimes militares, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum e que, nesses casos, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum.
    Conforme decidido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação conforme a Constituição Federal do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar compele à remessa imediata dos autos de inquérito policial quando em trâmite sob o crivo da justiça militar, assim que constatada a possibilidade de prática de crime doloso contra a vida praticado por militar em face de civil’, pois, ‘aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais (CC 144.919/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016).
    Portanto, não é da competência do Juiz Militar determinar o arquivamento do inquérito policial militar, que investiga crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude.
    Nessa linha, os seguintes julgados:
    […]
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ, e na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o encaminhamento do inquérito policial militar ao Juízo do Júri de São Paulo.
    Intimem-se” (com os grifos do original).
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator